Tribunal: TJPA
Processo: 0807537-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807537-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDERSON BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR.
FURTO QUALIFICADO (“
MEDIANTE FRAUDE”)
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICADO. SUPERAÇÃO PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fim de resguardar o meio social, quando demonstrada, por dados concretos dos autos, sua necessidade,
diante da extrema gravidade concreta do delito e da periculosidade real do agente, esta evidenciada por ser apontado como líder de associação criminosa, voltada para prática de crimes cybernéticos
, além de ostentar histórico criminal desfavorável, com condenação transitada em julgado por delito de igual espécie, sendo indicativo de que a prática delituosa é seu meio de vida.

2
. Resta superada a alegação de excesso de prazo, mormente considerando que
a exordial acusatória já foi ofertada, tendo sido recebida em 28/07/2020, estando o feito em trâmite regular, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na sua condução.

3
.
A alegação genérica acerca da situação pandêmica atual não autoriza a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes, sendo necessário demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação do paciente no estabelecimento em que se encontra, o que não foi feito na hipótese dos autos.

4. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Carlos Acioli Carvalho Oliveira, em favor de
Ederson Barbosa da Silva
, preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado mediante fraude e de associação criminosa.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso no dia 22/06/2020, por força do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo indicado coator, após representação da Delegada da Polícia Civil, no bojo da operação
“PHISHING”.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a contemporaneidade, para a decretação e manutenção da prisão, bem como por violar o princípio da presunção de inocência, sobretudo porque o coacto ostenta predicativos pessoais para responder ao processo em liberdade, razões pelas quais entende suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do contexto pandêmico vivenciado.

Aduz, em complemento, que até a presente data não foi oferecida a denúncia, estando caracterizado o excesso de prazo, que torna sua custódia ilegal.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas diversas da prisão.

Ao final, manifesta o interesse em realizar sustentação oral no
mandamus
, pugnando pela sua prévia intimação.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade tida coatora e determinei a remessa ao Ministério Público.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 3.418.731), o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, na fração de interesse:

(Decreto constritivo em 04/12/2019
):

“Trata-se de representação pela prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão formulado pela Polícia Civil

- Divisão de Prevenção e Repressão à Crimes Tecnológicos, através da DPC Vanessa Lee Pinto Araújo, em desfavor ANA LÚCIA PEREIRA DA COSTA CASTRO, BISMARQUES DA SILVA OLIVEIRA, CÍCERO MÁRCIO VIEIRA LIMA, JOÃO DE DEUS DA SILVA, MARCOS PAULO NOLETO DE ANDRADE, LAÍS MOURÃO DA SILVA ARAÚJO E EDERSON BARBOSA DA SILVA, investigados no bojo da operação PHISHING, que apura os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, furto mediante fraude sofridos pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, supostamente praticados por ‘cybercriminosos’.

Relata que os criminosos obtêm os números de contas correntes e dados cadastrais dos clientes do banco através de ataque de Phishing, utilizando tais dados para efetuar as transações bancárias à revelia dos titulares das contas, tais como transferências bancárias para outras contas correntes, pagamento de títulos, empréstimos bancários e compras em supermercado (utilizando o cartão de débito).

Prossegue a peça inaugural relatando que a instituição financeira recebeu várias reclamações de clientes acerca de transações fraudulentas e não reconhecidas em suas contas bancárias, motivo pelo qual iniciou um controle interno de todas as supostas movimentações ilícitas, identificando a possível associação criminosa ora em apuração.

Afirma que o montante de R$41.852,80 foi desviado para as contas bancárias de ANA LÚCIA PEREIRA DA COSTA CASTRO, BISMARQUES DA SILVA OLIVEIRA, CÍCERO MÁRCIO VIEIRA LIMA, CLEIDE MENDES DA SILVA SOUZA, JOÃO DE DEUS DA SILVA, KELLY DA SILVA MOURÃO, LAÍS MOURÃO DA SILVA ARAÚJO, MARCOS PAULO NOLETO DE ANDRADE, PEDRO RIBEIRO PESSOA E ULISSES SANTOS CARNEIRO, ressaltando que todos residem em Marabá e trabalham na empresa Pró-Saúde e possuem domicílio bancário no mesmo local, indicando a existência de associação criminosa especializada em crimes eletrônicos nesta cidade.

Consta da representação a individualização das condutas de cada receptador, aduzindo a delegada de polícia civil que todos os beneficiários dos valores espúrios são titulares de contas no BANPARÁ, sendo que a instituição bancária, ao constatar que seus clientes estavam recebendo valores oriundos de práticas ilícitas em suas contas bancárias, os contatou para prestar esclarecimentos, oportunidade em que todos informaram terem sido vítimas de perda e/ou extravio de seus cartões, autorizando que a instituição financeira fornecesse seus dados bancários para investigação.

A autoridade policial descreveu na peça inaugural todas as movimentações financeiras supostamente ilícitas, realizadas nas contas dos investigados,
ressaltando que as imagens que foram registradas nos terminais de saque do banco identificam o mesmo indivíduo realizando as consultas nas contas bancárias dos representados. (...)

Prossegue a delegada de polícia civil asseverando que o investigado EDERSON BARBOSA DA SILVA é citado pela testemunha KELLY DA SILVA MOURÃO, a qual declarou que emprestava o cartão de sua conta para o seu ex noivo, chamado de Julio Cesar, para realizar os saques da pensão de seu filho, fornecendo a senha de acesso para ele e para um amigo, denominado EDERSON BARBOSA, pois este lhe pediu a conta emprestada para receber um pagamento. Afirma que KELLY reconheceu EDERSON ao visualizar as imagens do homem que sacava os valores nas contas dos receptadores, pois, além de ele ser amigo seu e de seu ex-noivo, ainda, era aluno em sua academia de ginástica e já morou em uma quitinete de sua propriedade.

A testemunha Kelly declarou, ainda, que reconhecia as camisas usadas por EDERSON nas imagens, quais sejam, a azul e a estampada com a bandeira dos Estados Unidos, pois já o viu diversas vezes com elas na academia, informando, também, que o investigado possui uma tatuagem na lateral direita do pescoço.

Assevera que, após tais informações, foi expedida ordem de missão para identificar e qualificar o mencionado indivíduo, sendo descoberto que EDERSON BARBOSA DA SILVA é conhecido com ‘ARANHA’ e já foi preso em 2004 pela polícia federal, na operação ‘Cavalo de Troia II’, por participar de um esquema de fraude que desviou dinheiro de

contas bancárias pela internet, tendo sido condenado a 06 anos de prisão, conforme disposto no relatório de investigação nº001/2019/DPRCT.

Segundo a delegada de polícia civil, ocorreu o crime de furto mediante fraude, previsto no art. 155, §4º, II do CP, uma vez que os criminosos utilizaram da técnica de ‘phishing’, através do envio de mensagens SMS e links que simulam ao usuário do ambiente uma página similar à do Banpará e induzem as vítimas a acessar o site corrompido, inserindo seus dados cadastrais e senhas de acesso, oportunidade em que tais informações são repassadas para os cybercriminosos, que as utilizam para fazer as transações bancárias fraudulentas. (...) Decido.

(...)

Em relação ao investigado EDERSON BARBOSA DA SILVA, este juízo entende que o pedido de prisão preventiva deve ser acolhido, já que se encontram presentes os requisitos legais exigidos para tanto pelos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)

No presente caso concreto, o representado EDERSON BARBOSA DA SILVA é suspeito de praticar os crimes de furto qualificado mediante fraude, associação criminosa e lavagem de bens, direitos e valores provenientes de infração penal, tendo sido reconhecido pela testemunha Kely da Silva Mourão como sendo a pessoa que aparece nas imagens sacando os valores das contas bancárias dos demais investigados
. Ademais, a mencionada testemunha declarou que emprestou o seu cartão do Banpará para o investigado receber uma quantia em dinheiro, pois ele era amigo de seu ex noivo e seu aluno em uma academia, relatando que foram identificadas movimentações bancárias fraudulentas em sua conta no mesmo período. Mencionou, ainda, que foi funcionária da empresa Pró-Saúde, tal como os demais investigados (fls.116/117).

Corroborando tais informações, consta dos autos o relatório de investigação 050/2019/dprct (fls. 97/106), onde a polícia civil identificou o representado EDERSON BARBOSA DA SILVA como sendo um hacker preso em 2004 pela polícia federal na ‘Operação Cavalo de Troia II’, acusado de participar de um esquema de fraude que desviou dinheiro de constas bancárias pela internet, tal como os fatos em apuração.

O investigado
EDERSON BARBOSA DA SILVA é apontado como líder da associação criminosa
, promovendo o desvio de recursos de contas bancárias de clientes do Banpará, fazendo-os circular pela conta bancárias de terceiros, sendo que consegue com estes últimos o cartão e senha para efetuar o saque do numerário mediante o pagamento de certo valor.
Segundo relatado, o investigado já praticou diversos desvios, reiterando na conduta delitiva, aliado ao fato de que já se envolveu em crimes cibernéticos anteriormente, tudo a indicar concretamente o risco à ordem pública. (...)

Assim, o decreto de prisão preventiva do investigado
EDERSON BARBOSA DA SILVA
visa proteger, principalmente, a ordem pública ante as evidências concretas de reiteração delitiva, pois há fortes indícios de que ele lidera uma associação criminosa voltada para a prática do crime furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, a qual já teria realizado diversos desvios de recursos financeiros de contas de clientes do Banpará, aliado ao fato de que ostenta envolvimento anterior com prática de crimes cibernéticos. (...)

Nesse sentido, a segregação cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública a fim de evitar a continuidade da prática delitiva, a reclamar imediata providência por parte das autoridades. Tal prontidão na reação do Poder Público mostra-se, na hipótese, necessária também, a fim de se resguardar a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

(...)

Assim, frente a todas essas considerações, entendendo este Juízo estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pela D. Autoridade Policial, que contou com a manifestação favorável por parte do nobre Representante do Ministério Público, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE EDERSON BARBOSA DA SILVA por considerar que além de existir prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tal providência também se mostra justificável para garantir a ordem pública. (...)”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão em 14/07/2020
):

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com substituição pela aplicação de outras medidas cautelares, apresentado pela Defesa Constituída em favor do investigado EDERSON BARBOSA DA SILVA, preso preventivamente, sob o qual pesa investigação relativamente aos crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa.

Alega o requerente que preenche todos os pressupostos para aguardar o trâmite processual em liberdade, notadamente porque possui trabalho lícito e endereço certo. Outrossim, sustenta a necessidade de colocação do investigado em liberdade em face da pandemia causada pelo coronavírus.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido.

Vieram os autos conclusos, passo a apreciar o pedido.

Passo a fundamentar (art. 93, IX, CF) para decidir.

Pois bem, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, alberga a possibilidade de se responder ao processo em liberdade, quando a Lei admitir liberdade provisória, com ou sem pagamento de fiança, senão vejamos:

Art. 55 – omissis;

LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

No caso em estudo, o requerente teve a prisão preventiva decretada em razão da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Na hipótese dos autos o decreto de
prisão cautelar está calcado na prova indiciária juntada aos autos, a qual aponta para a atuação do investigado na associação criminosa especializada em praticar furtos em conta corrente de clientes do Banpará, transferindo numerário para contas de laranjas, remunerando-os com certa quantia em dinheiro, cabendo ressaltar que as investigações apontam para o suspeito como o líder da referida associação.

Os elementos informativos constantes do inquérito a quando da decretação da prisão preventiva
foram robustecidos por declarações posteriores de outros envolvidos na fraude, os quais modificaram seus depoimentos originais e confirmaram a atuação do investigado EDERSON BARBOSA DA SILVA no esquema de fraude, conforme documentos constantes do inquérito policial. Testemunhas confirmam conhecê-lo de longa data pelo envolvimento em crimes cibernéticos, outros relatam terem visto o mesmo entregar dinheiro para uma das envolvidas, suspeita de cooptar os funcionários da empresa prós-saúde para alugarem suas contas/cartões. As inúmeras transferências ilícitas evidenciam a grande frequência com que as subtrações de numerário das contas de clientes do Banpará eram efetuadas, aliado à articulação da associação criminosa, ágil em cooptar novos membros e, inclusive, orientá-los quanto ao registro de falsos boletins de ocorrência para dificultar a apuração dos ilícitos.
(Vide depoimentos no IPL de Maria Antônia Andsen, Ana Lucia Pereira da Costa Castro, Pedro Ribeiro Pessoa, João de Deus da Silva e Cleide Mendes da Silva Souza).
Tais elementos evidenciam a periculosidade concreta do investigado, aliado ao fato de que reitera na prática delitiva, especialmente em crimes cibernéticos, pois já fora condenado anteriormente e, ao que tudo indica, voltou a delinquir.

Neste sentido,
a preservação da custódia cautelar se revela necessária para resguardo da ordem pública ante a reiteração delitiva e periculosidade concreta da conduta atribuída ao flagrado, bem como para a conveniência da instrução criminal, pois os relatos dão conta de que o investigado e demais membros da associação criminosa orientam aqueles que alugam seus cartões e contas a registrarem falsos boletins de ocorrência,
dificultando a apuração dos fatos, além de haver nos autos depoimentos que relatam ameaças.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão
neste momento procedimental se revelam inadequadas, especialmente porque o investigado estaria cometendo os ilícitos a partir de seus equipamentos eletrônicos,
os quais podem ser utilizados no seu próprio domicílio
. O fato de alguns equipamentos terem sido apreendidos não impede que novos sejam adquiridos para a manutenção da atividade da associação.
O juízo não tem como fiscalizar o uso ou não da internet e de equipamentos eletrônicos pelo investigado, o qual, registre-se, é apontado pela autoridade policial como especialista em crimes cibernéticos e líder da associação criminosa em investigação.

Verifica-se que o requerente postula a liberdade alegando risco à saúde pela pandemia do coronavírus (COVID-19). Sustenta o pedido nas resoluções e recomendações dos órgãos superiores de justiça. Deixa, contudo, de juntar qualquer documento relativo ao seu estado de saúde, o que inviabiliza a análise de eventual constrangimento ilegal.

Vale salientar que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa,
a decisão que ratifica, ao negar o pedido de revogação da prisão preventiva, as razões de decidir adotadas na decretação desta cautelar, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem, uma vez que o novo pedido não trouxe aos autos nada que pudesse alterar a situação da acusada. (...)

Considerando que permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram este juízo ao decreto de prisão cautelar do investigado, devem tais motivos ser aproveitados.

Observo ainda que a Defesa Técnica não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de quaisquer fatos novos e pertinentes capazes de alterar as circunstâncias fático-jurídicas já analisadas e ponderadas na primitiva decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista não ter juntado aos autos prova de fato novo capaz de ensejar o desaparecimento do perigo à ordem pública, agravado ainda pelo risco à conveniência da instrução criminal.

Lembro que as medidas cautelares que afetam a liberdade no processo penal apresentam característica assemelhada à cláusula da imprevisão da esfera civil, de natureza rebus sic stantibus, que giza que a alteração de determinada situação, já acobertada pelo manto da imutabilidade preclusiva, só ocorrerá se houver evento novo capaz de alterar suas premissas.

Mutatis mutandis, trazendo a aludida cláusula para o seio do Processo Penal, pode-se dizer que só ocorrerá alteração em decisão que ensejou o gozo ou a privação da liberdade de qualquer indivíduo se houver fato novo capaz de realinhar os seus pilares, consoante intelecção da art. 316, do CPP (Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.). (...)

Analisando os autos em cotejo, não observo novas razões que justifiquem a alteração da decisão já proferida, principalmente pelo fato de não haver, como já anotado, nenhuma informação nova que dê guarida a pretensão defensiva, de modo que a manutenção do cárcere, como dito, por ora, se mostra necessária.

Ex positis,
INDEFIRO O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA entabulado pela Defesa em favor de EDERSON BARBOSA DA SILVA, mantendo a decisão primígena pelos seus próprios fundamentos, o que faço à luz do art. 316, do Código de Processo Penal”.
(Destaquei).

Pela simples transcrição do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a necessidade de manutenção do encarceramento, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração, além da prova da materialidade e os indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a notória periculosidade real do agente, esta revelada pelos fatos apurados nos autos.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência, vale salientar, como ponderou o Juízo tido coator, no
decisum
, que: “
As inúmeras transferências ilícitas evidenciam a
grande frequência com que as subtrações de numerário das contas de clientes do Banpará eram efetuadas, aliado à articulação da associação criminosa
, ágil em cooptar novos membros e, inclusive, orientá-los quanto ao registro de falsos boletins de ocorrência para dificultar a apuração dos ilícitos. (Vide depoimentos no IPL de Maria Antônia Andsen, Ana Lucia Pereira da Costa Castro, Pedro Ribeiro Pessoa, João de Deus da Silva e Cleide Mendes da Silva Souza). Tais elementos evidenciam a periculosidade concreta do investigado, aliado ao fato de que reitera na prática delitiva, especialmente em crimes cibernéticos,
pois já fora condenado anteriormente e, ao que tudo indica, voltou a delinquir”.
(Grifei).

Ademais, como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, destacando o risco de reiteração delitiva - paciente ostenta antecedente criminal, com condenação transitada em julgado, por delito de igual natureza - o coacto é “
especialista em crimes cibernéticos e apontado como líder da associação criminosa em investigação”,
demonstrando que o risco, longe de ser uma conjectura, é real e concreto
.

De mais a mais, em julgamento recente (processo nº 0801819-74.2020.8.14.0000, j. 16/03/2020), na Seção de Direito Penal, tive a oportunidade de tecer breves considerações sobre o requisito essencial da cautelaridade, é dizer, risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado,
verbis
:

“(...) não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Tenho para mim, firme nesta última razão, que, a esse respeito, não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso, avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado”.

Acrescento, no particular,
que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo-conduto ao acusado
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que afastasse o requisito da
“contemporaneidade da prisão”.

Se não bastasse isso, é suficiente concluir que o lapso temporal entre a prática criminosa, a decretação da segregação preventiva e a efetivação da prisão
não se deu de modo injustificado
, mas sim em razão d
e criteriosa investigação no bojo da “
Operação Phishing
” (com autorização de interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico, bancário, além de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, e outras provas testemunhais e documentais), bem como, ainda, com o transcurso de considerável lapso temporal para o seu efetivo cumprimento, quase 07 meses, ante a
não localização do coacto, que se furtava quanto ao seu cumprimento.

Por oportuno, em complemento, considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, afasto expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se
ineficazes
, diante da perspectiva efetiva de reincidir, conforme, repito, percebe-se de sua conduta social voltada para a prática criminosa, mormente considerando a escorreita justificativa constante do decreto constritivo que ressaltou que “
neste momento procedimental se revelam inadequadas, especialmente porque o investigado estaria cometendo os ilícitos a partir de seus equipamentos eletrônicos, os quais podem ser utilizados no seu próprio domicílio. O fato de alguns equipamentos terem sido apreendidos não impede que novos sejam adquiridos para a manutenção da atividade da associação”,
enfatizando, ainda, que
“
o juízo não tem como fiscalizar o uso ou não da internet e de equipamentos eletrônicos pelo investigado”
(Destaquei).

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

No que pertine à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória, esclareço, conforme ressaltado pelo Juízo tido coator, em sede de informações,
que a denúncia já foi ofertada pelo
Parquet
,
tendo sido recebida em 28/07/2020, não havendo mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na sua apresentação, motivo pelo qual resta superada a argumentação.

Outrossim, reforço que, também não vislumbro demora desproporcional na tramitação da ação penal originária, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito, sobretudo porque este bem esclareceu (PJe ID nº 3.418.731) que “
o IPL conta com mais de 700 (setecentas) páginas, as quais foram integralmente digitalizadas para permitir o acesso remoto das partes
. Ressalte-se que o advogado do acusado insistiu em fazer a carga física dos autos, os quais lhe foram entregues em 01.07.2020, somente devolvendo para a secretaria do juízo em 07.07.2020,
o que retardou a conclusão da digitalização para envio ao Ministério Público”
(grifei),

além de frisar que o feito envolve diversos acusados, “
encontrando-se na fase de citação de todos os denunciados para apresentação da resposta escrita à acusação”.

Pelo exposto, à evidência,
inexiste constrangimento neste particular.

Por fim, cumpre frisar, conforme venho insistindo desde os primeiros pedidos relacionados ao tema, que
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
,
tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação indiscriminada e sem critério da prisão, ou até mesmo sua conversão em constritiva domiciliar.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 25/08/2020